Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747007-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS GONÇALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rogério Santos Gonçalves contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0706489-88.2020.8.07.0018, ID no 73783330). 2. O agravante alega afronta ao exercício regular do direito à propriedade e à moradia, o que tornam nulos o Auto de Embargo e a Intimação Demolitória. 3. Aponta ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a edificação é passível de regularização, conforme projeto arquitetônico apresentado à Administração Regional (Lei Complementar no 803/2009, art. 252). 4. Defende que o ato administrativo contestado, apesar de gozar da presunção de legalidade, não estaria adequado às normas, afrontando os princípios da legalidade, moralidade e da segurança jurídica, tampouco seria razoável e proporcional, por isso, deve ser imediatamente suspenso. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que o agravado se abstenha de promover a demolição. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida e a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 21165620). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. O agravante visa impedir a eventual demolição de edificação realizada sem a observância das exigências legais, pois reconheceu a ausência de autorização dos órgãos competentes para a realização da obra. 10. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 11. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 12. O agravante fundamenta seu pleito na proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, porém, os direitos individuais não se sobrepõe ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 13. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 16. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO